Tribunal: TJSP
Processo: 1032094-88.2016.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. TUST E TUSD. Sentença de improcedência, rejeitados os pedidos para excluir da base de cálculo do ICMS as tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição de energia elétrica e de repetição do indébito. Inconformismo da parte autora. Mérito. Controvérsia submetida ao rito dos repetitivos. Tema no 986 do C. STJ. Tese firmada de que as TUST e TUSD

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. TUST E TUSD. Sentença de improcedência, rejeitados os pedidos para excluir da base de cálculo do ICMS as tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição de energia elétrica e de repetição do indébito. Inconformismo da parte autora. Mérito. Controvérsia submetida ao rito dos repetitivos. Tema no 986 do C. STJ. Tese firmada de que as TUST e TUSD integram a base de cálculo do ICMS. Modulação de efeitos inaplicável na espécie. Autor que não fez pedido de tutela de urgência. Improcedência do pedido de rigor. Inteligência dos arts. 34, § 9o, do ADCT, 9o, § 1o, II, e 13, I, e § 2o, II, "a", da LC 87/1996. Sentença mantida. Apelação desprovida.